Tribunal: TJES
Processo: 5020616-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020616-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZA BENEDITO DE SOUZA COUTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5020616-34.2023.8.08.0024

EMBARGANTE.:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A
:

DELZA BENEDITO DE SOUZA COUTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 793 E 1234 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO ENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (
Id. 10556479
) opostos pel
o

E
mbargante,

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
em face de
Acórdão

(
Id.
10492530
)
que conheceu
do
Recurso Inominado interposto pela parte contrária,
dando
provimento

nos seguintes termos: “
Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença com o fim de
determinar aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE VITÓRIA,
solidariamente
,
que forneçam a autora DELZA BENEDITO DE SOUZA COUTO, CPF: 062.200.936-23, exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra e ressonância magnética da coluna torácica, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.”

Contrarrazões apresentadas por
DELZA BENEDITO DE SOUZA COUTO
em Id. 10898436.

Os embargos possuem a finalidade de
sanar suposta
omissão
,
levando em consideração
que
o Acórdão proferido

não
teria direcionado a obrigação imposta na sentença, motivo pelo qual o município requer que seja designada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na forma do Tema 793 do c. STF.

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
,
entendo que tal tese não deve prosperar.

A
responsabilidade solidária dos entes federados pela obrigação de fazer restou explícita na fundamentação do Acórdão embargado, nos seguintes
termos:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID.
10492530

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.

(...)

Desse modo, diante da comprovação da necessidade de ser fornecida a Autora exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra e ressonância magnética da coluna torácica, bem como do dever do Estado ao seu fornecimento, o acolhimento do pleito autoral é medida que se impõe.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado, E LHE CONFIRO PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença com o fim de determinar aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE VITÓRIA,
solidariamente
, que forneçam a autora DELZA BENEDITO DE SOUZA COUTO, CPF: 062.200.936-23, exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra e ressonância magnética da coluna torácica, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma
, não vislumbro
omissão
,
estando esclarecido em Acórdão o entendimento pela
responsabilização solidária dos entes federados pela obrigação de fazer deferida.

Para fins de esclarecimento, c
umpre destacar que
,
apesar do beneficiário final de um eventual direcionamento da obrigação
ser
o próprio cidadão, como dito
em sede de Embargos
,
é certo que
a responsabilidade solidária está prevista na Constituição Cidadã, devendo portanto ser mantida, ao passo em que a presente fase processual comporta julgamento de mérito, sempre que possível, pelo princípio da primazia de mérito, conquanto não se confunde com a obrigação em si e como deverá ser procedida,
de certo que não se está no momento processual adequado para travar a discussão trazida, até porque o órgão julgador, quando da fase de cumprimento de sentença, se prevalece de diversas ferramentas processuais para o
e
fetivo cumprimento da decisão no decorrer do rito, cabendo-lhe, em tal oportunidade, estabelecer qual dos condenados solidários reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde (título judicial).

Não distante, é justamente na fase de cumprimento da sentença que haverá o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial, se assim for o caso, sendo que este raciocínio é aplicado pelo STJ. Veja-se:

O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022).

Por esses motivos, correta a responsabilização solidária estabelecida em Acórdão para prestação da obrigação de fazer deferida, inexistindo omissão ou erro material, ao contrário do aludido em sede de Embargos Declaratórios. Assim, n
ão demonstrada
a omissão
ou o erro material
presente
no
conteúdo decisório,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)